Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712081-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEMISSON MATHEUS SANTOS VELOSO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório constante do ID 70295315: Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela D.P.D.F. em favor de D.M.S.V. (paciente). Em suas razões (Id 70282545), a impetrante narra que “o paciente foi preso preventivamente, em 11/12/2024, sob a justificativa de não ter sido localizado para ser intimado acerca das medidas protetivas impostas nos autos n.o 0705647-02.2024 (...), bem como por, supostamente, continuar reiterando condutas delitivas”. Acrescenta que o paciente foi denunciado como incurso no art. 129, § 13, art. 147, § 1o, e art. 150, §1o, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. Menciona que “o processo seguiu seus ulteriores termos, sendo realizada audiência de instrução e julgamento em 13/03/2025, ocasião em que a vítima não compareceu, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, o que motivou requerimento do Ministério Público pela sua condução coercitiva, sendo designada nova audiência para o dia 06/05/2025”. Destaca que a segregação cautelar do paciente seria ilegal, pois ele teria sido preso para ser intimado das medidas protetivas contra ele impostas. Defende que, “cumprida essa finalidade, não há mais justificativa para a manutenção da prisão, sob pena de desvirtuamento da própria natureza da cautelar, que deixa de ser instrumento de proteção e passa a configurar antecipação indevida da pena”. Assevera ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, além de exercer atividade laborativa lícita e ter residência fixa. Pontua que “a ausência injustificada da vítima à audiência de instrução não pode, de forma alguma, ser imputada à Defesa, de modo que a prolongada duração do feito e o consequente alongamento da custódia cautelar excedem os limites da razoabilidade insertas no artigo 400 do CPP”. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da liminar. Acrescento que os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do eminente Desembargador Asiel Henrique, que proferiu despacho para intimar a impetrante para esclarecer se formulou o pedido constante na inicial do presente writ perante o Juízo a quo. Em caso afirmativo, determino a juntada da decisão que denegou o pleito, sob pena de indeferimento da inicial (ID 70295315). Resposta da impetrante, requerendo o conhecimento e deferimento do presente habeas corpus, ao menos no que se refere às decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva, cujos fundamentos já foram devidamente atacados na impetração e estão expressamente transcritos no despacho de Vossa Excelência. Quanto à tese de excesso de prazo, caso assim entenda o juízo, que seja conhecida de ofício, considerando que já se ultrapassaram os 90 dias sem nova análise judicial sobre a necessidade da prisão, em flagrante violação ao art. 316, § único, do CPP (ID 70625298). Os autos vieram conclusos a esta relatoria eventual, em razão do afastamento do eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa nesta data. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 19.12.2024, pela suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e invasão de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. A propósito, confiram-se os respectivos fundamentos (ID 221548038, dos autos principais): Trata-se de Requerimento de Medidas Protetivas em desfavor de DEMISSON MATHEUS SANTOS VELOSO, em razão dos fatos noticiados na ocorrência policial no 12.320/2024 - 6a DP, envolvendo sua ex companheira E. C. S. C.. Em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou que: é ex-companheira de DEMISSON MATHEUS SANTOS VELOSO, com quem conviveu em união estável por aproximadamente 10 meses e dessa relação não tiveram filho(s); QUE o autor é usuário de drogas, notadamente cocaína, bem como ingere com frequência bebidas alcoólicas; QUE a união fora conturbada, porém resolveu romper com o relacionamento, mas DEMISSON não aceita o término, onde inclusive já registrou ocorrência policial em seu desfavor, Oc. 9421/24 (6aDP), mas na ocasião renunciou ao direito de representação. Nesta madrugada, dia (04/12/24), por volta de 02h, DEMISSON entrou em sua residência por meio até então desconhecido e logo foi até o seu quarto, onde tentou lhe enforcar segurando com as duas mãos em seu pescoço, causando uma pequena lesão e disse que iria matar a declarante, pois estava brincando coma cara dele. Familiares interviram e DEMISSON evadiu-se do local antes da chegada da polícia militar, que segundo a declarante teria sido acionada por duas vezes, mas não compareceu ao local. Consta, dos autos PJE n. 0705647-02.2024.8.07.0008, o deferimento de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato, conforme Decisão proferida em 18.09.2024 (id 211469410), no entanto, o Ofensor não foi localizado para intimação. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva de DEMISSON MATHEUS SANTOS VELOSO. É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do Ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato em vigência, conforme Decisão proferida nos autos PJE n. 0705647-02.2024.8.07.0008. Nada obstante a ausência de intimação do Ofensor quanto às referidas medidas, o art. 313, III, c/c o art. 311 e o art. 312, do CPP, autorizam a decretação de prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência nos caso de violência doméstica. In casu, em razão de haver notícia de que o Ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. Ressalte-se que há o risco concreto de o Ofensor fazer mal injusto e grave contra a vítima, visto que, na última noite (04/12/2024), invadiu o domicílio da Ofendida e tentou enforcá-la, causando-lhe pequena lesão, oportunidade na qual lhe proferiu ameaças e evadiu-se do local após a intervenção de familiares. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do Ofensor para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a continuidade delitiva, eis que o Ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, evidenciando a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, visto que que qualquer medida que não impeça de o Ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda a integridade física dela de forma eficaz. Tal conclusão decorre dos fatos praticados. O Ministério Público manifestou-se no seguinte sentido: "o artigo 20 da Lei Maria da Penha prevê que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Ademais, é conveniente que a vítima de crimes dessa natureza tenha um ambiente de tranquilidade e segurança no seu dia a dia e nas dependências e imediações do fórum, livre de quaisquer temores ou intimidações diante da aproximação física do acusado, a fim de que não venha falsear a verdade perante o Juízo e tenha condições psíquicas confortáveis para poder deixar o recinto do fórum sem preocupações de represálias imediatas ou perseguição. Verifica-se, pois, a existência de fundadas razões para a decretação da prisão de DEMISSON. Seu histórico deixa clara a necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando a prática de novos crimes." Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, pelas razões já expostas Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEMISSON MATHEUS SANTOS VELOSO, filho de DENISE SANTOS VELOSO, natural de SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA, nascido em: 15/11/1996, CPF: 610.811.183-69, RJI n. 245989050- 90, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa do paciente, foi indeferido pelo Juízo (ID 70282547). Conforme se depreende dos autos, embora a impetrante alegue que a prisão preventiva do paciente foi decretada para que ele fosse intimado acerca das medidas protetivas que anteriormente lhe foram impostas, certo é que a segregação cautelar foi decretada para assegurar a integridade da ofendida, em razão da reiteração de atos de violência pelo paciente. Segundo a denúncia (ID 70282546), no dia 4/12/2024, por volta das 2h, na (...) Paranoá/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira E. C. S. C., por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito que posteriormente será anexado aos autos; 2) ameaçou-a, de causar-lhe mal injusto e grave, por razões da condição do sexo feminino; e 3) entrou e permaneceu, clandestina e astuciosamente, na casa da vítima contra a vontade dela. Consta, ainda, que nas circunstâncias de tempo e local descritas, DEMISSON entrou na residência de E. por meio desconhecido e dirigiu-se diretamente ao quarto da vítima, onde tentou enforcá-la, segurando-a pelo pescoço com ambas as mãos, causando uma pequena lesão na ofendida. Durante a agressão, DEMISSON afirmou que iria matá-la, alegando que ela estava "brincando com a cara dele". Familiares da vítima intervieram, e DEMISSON evadiu-se do local antes da chegada da Polícia Militar, que foi acionada duas vezes, mas não compareceu ao local. Inclusive, embora não tenha sido localizado para intimação, o Juízo já havia fixado, em 18.9.2024, medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e de contato em desfavor do paciente. Assim, considerado o contexto de violência contra a mulher, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade em concreto dos crimes praticados pelo paciente, com atributos relevantes que demandam a imposição da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública, em obediência ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Como se observa, os fatos são graves e revelam a ousadia do paciente e a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva, porquanto evidenciada a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e inclusive da prática de feminicídio, conforme ameaça feita por ele à ofendida. Dessa forma, resta manifestamente evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Ressalte-se que a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente, na qual o paciente invadiu a residência da ofendida, para agredi-la e ameaça-la de morte (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo da prisão alegado, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. E, com relação à revisão da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6581 e 6582, entendeu que a ausência de revisão da prisão não acarreta a revogação automática da segregação. Confira-se: CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações, inclusive para esclarecimentos acerca da observância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos ao eminente Relator originário. Brasília, D.F., 8 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual